Tribunal: TJDFT
Processo: 0742285-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742285-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IONE MORAES DE SOUSA, LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, MARCIA GARDENIA OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois, conforme se constata no processo originário, o MM. Juiz já determinou a suspensão da tramitação. Aos agravados-credores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora